Tribunal: TJMT
Processo: 1000993-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000993-77.2022.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), JOHNN DA SILVA GERALDO - CPF: 021.410.991-70 (REQUERIDO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1000993-77.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JOHNN DA SILVA GERALDO

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL –PRETENDIDA CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DA DECISÃO QUE CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME SEM A REALIZAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO – DESCABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS –
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADOS –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir efeito suspensivo ao agravo de execução interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

Inexistindo nos autos teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão objurgada, tampouco risco ao resultado útil do processo, não há cogitar em concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1000993-77.2022.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: JOHNN DA SILVA GERALDO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução interposto em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Capital, nos autos do PEP n. 0007008-36.2011.8.11.0042, que concedeu a progressão do regime fechado para o semiaberto sem a realização do exame criminológico.

Aduz o requerente que o reeducando é reincidente habitual na prática de delitos praticados mediante violência ou grave ameaça contra a pessoa, e possui longa pena a ser cumprida.

Consigna que o pedido de realização de exame criminológico não se pautou tão somente na reincidência e na longa pena restante a cumprir, mas também ao fato de que o sentenciado já havia sido agraciado com a progressão de regime em momento anterior, tendo sido novamente recolhido ao cárcere após o descumprimento das condições impostas.

Postula, ao final, a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo em execução, com o imediato retorno do reeducando ao cumprimento da pena no regime fechado.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

O juízo da 2a Vara Criminal da Capital prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, opinou pela improcedência da pretensão deduzida.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1000993-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a defesa de Jhonn da Silva Geraldo postulou a progressão para o regime semiaberto, cujo requisito objetivo foi implementado em 2/9/2021.

A 4a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá manifestou-se contrariamente ao pedido, e pugnou pela realização de exame psiquiátrico com o reeducando.

Após a apresentação de relatório psicossocial, o magistrado de origem concedeu ao reeducando o benefício almejado, em decisão assim fundamentada:

“Quanto à concessão da progressão de regime, verifica-se que o requisito objetivo foi adimplido em 2.9.2021, como se vê do memorial de pena gerado pelo SEEU.

Por outra senda, quanto ao requisito subjetivo, pugna o Ministério Público pela realização de
exame psiquiátrico
com o fito de verificar com mais acuidade a probabilidade de reincidências criminosas.

Inobstante,
não há elementos de convicção que sejam tenazes para embasar a realização de avaliação psiquiátrica
, já que o laudo psicossocial elaborado apontou elementos genéricos acerca da personalidade do penitente, porém,
sem qualquer indicativo desfavorável
. No mais, aponta a avaliação psicológica:

‘O reeducando encontra-se orientado em relação a espaço e tempo, mantém preservada a sua identidade, sem alterações de pensamento quanto à sua forma, conteúdo e/ou curso. A memória e a atenção encontram-se parcialmente preservadas, levando em consideração o tempo que se encontra recluso na unidade penitenciária. Durante a entrevista, o reeducando apresenta-se tranquilo, em condições adequadas de higiene e apresentação pessoal, discurso caracterizado pela fala ordenada, respostas claras e pontuais, sem continuações e/ou complementações. Não apresenta queixas no que tange as condições mentais durante a entrevista. O reeducando demonstra interesse em reescrever a sua história ao lado dos seus familiares, pelos quais demonstra afetividade. Tem consciência acerca das suas ações criminais e consequências, suscetível a influências. Encontra-se confiante diante da possibilidade de progressão de regime. Abaixo do ponto de corte na Escala de PCL-R.
Não foram observados elementos que desaconselhem e/ou impossibilitem do ponto de vista psicológico, a concessão de progressão de regime ao reeducando em questão
” (mov. 57.1).

Assim, a postulação ministerial não pode ser levada a efeito vez que
a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves
,
não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere
.

É salutar destacar ainda que a psicóloga que promoveu o atendimento do penitente, o submeteu a avaliação PCL-R, cuja finalidade aponta a probabilidade de recidivas criminais e graus de psicopatia na personalidade (TRINDADE, BEHEREGARAY, CUNEO, 2009, p. 149).

A pontuação obtida pelo penitente foi abaixo do ponto de corte, o que
evidencia baixo risco de reincidência criminal
.

Ressalta-se, por fim, que durante o período em que permaneceu no cárcere, o penitente exerceu atividade laborativa, sem qualquer intercorrência ou prática de falta grave.

De acordo com jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é necessária fundamentação idônea para justificar a realização do exame
, devendo ser afastadas meras presunções ou avaliação da gravidade abstrata do delito. Senão vejamos:

[...]

Durante a execução da pena, o recuperando
apresentou ótimo comportamento carcerário
, exercendo inclusive atividades intramuros, não praticando qualquer falta média ou grave, demonstrando ter cumprido o período no cárcere de forma ordeira, sem qualquer notícia de Procedimento Administrativo durante do cumprimento da pena ou qualquer conduta que indique a possibilidade de reiteração delitiva.

ISTO POSTO, ante as peculiaridades do caso concreto, bem como, em face do adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo,
deixo de determinar a realização de exame psiquiátrico
e
CONCEDO
ao recuperando a
progressão ao regime semiaberto
”.

Não obstante o inconformismo demonstrado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, certo é que, como bem destacou o magistrado de origem,
“a mera alegação de que o penitente perpetrou crimes graves, não pode servir de alicerce para a manutenção do penitente no cárcere”.

Este, aliás, é o posicionamento adotado pelo STJ:

“[...] 1. Nos termos do enunciado 439 da Súmula desta Corte,
in verbis
:
Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.

2. [...] o eg. Tribunal a quo cassou a r. decisão que deferiu a progressão de regime ao paciente e determinou a realização de exame criminológico, com fundamento, apenas, na
gravidade abstrata dos crimes praticados e na longa pena a cumprir
, não apontando elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, aptos a impedir o benefício. [...] (AgRg no HC n. 553.355/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 18/3/2020).

3. No caso, o Tribunal não apontou elementos concretos, referentes ao cumprimento da pena, para justificar a realização do exame criminológico, tendo mencionado apenas a
gravidade dos delitos praticados e a longevidade da pena
, ressaltando, inclusive, que um dos delitos é equiparado a hediondo, com apreensão de expressiva de quantidade de droga nas imediações de ginásio de esporte, incorrendo, assim, em bis in idem, já que julgar o crime pela forma e pelas circunstâncias em que fora executado é tarefa atribuída ao magistrado sentenciante, e não mais ao juiz da execução penal [...]”
[1]
.

De mais a mais,
“Não há falar-se em violação ao disposto no art. 112 da LEP, uma vez que o juízo
a quo
, de forma fundamentada, concedeu a progressão de regime ao reeducando por entender desnecessária a realização do exame criminológico, estando presente no caderno processual a manifestação do diretor do respectivo estabelecimento prisional acerca do comportamento carcerário (requisito subjetivo) bem como concluiu estar preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício”
[2]
.

A propósito, enfrentando situação idêntica, esta Câmara decidiu que:
“‘A reincidência do agente e a gravidade do crime – especialmente quando invocadas circunstâncias que são próprias do tipo penal infringido –, por si sós, não bastam para exigir o exame criminológico’ (AgExPe no 134692/2017)”
[3]
.

Assim, não ficando evidenciada a plausibilidade do direito substancial invocado pela 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital, isto é, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade de sua pretensão, tampouco o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto, conforme salientado na decisão indeferitória de liminar, a despeito do alegado
“comportamento cruel”
do reeducando, a ele foi imposta uma série de condições, dentre elas, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar noturno, certo é que ocorrendo qualquer violação destas, caberá ao juízo da execução penal analisar a possibilidade de regressão de regime.

Aliás, neste mesmíssimo sentido manifestou-se o Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, em seu parecer,
verbis
:

“Assim, estando a decisão exarada nos autos do executivo de pena n. 0007008-36.2011.8.11.0042 em conformidade com o entendimento majoritário deste E. Tribunal, não há plausibilidade do direito afirmado pelo Requerente.

Além disso, também não se vislumbra o dano potencial de se tornar inútil o interesse da parte, tendo em vista a elevada probabilidade de não lograr êxito em seu intento.

Evidentemente que não se está afastando por completo a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao agravo em execução, porém, tal providência deve ser adotada em casos extremos, onde se constata, de plano, a teratologia da decisão de concessão de progressão de regime, ou outra que o valha, afeta à execução penal”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 4a Promotoria de Justiça Criminal da Capital.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no HC 702.817/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021.

[2]
TJMT, N.U 1017623-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021.

[3]
TJMT, N.U 1012872-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022